Tribunal: STF
Processo: RHC 267228
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 832.121/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.
Consta dos autos que o recorrente, denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 33 da Lei de 11.343/2006.
A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Opostos Embargos de Declaração, rejeitados. Na sequência, interpôs Agravo Regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A condenação do agravante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.340/2006 decorre das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem com base nos elementos de convicção extraídos dos autos, notadamente no depoimento seguro dos policiais militares, que, após receberem informações de terceiro, apreenderam na casa do réu grande quantidade de drogas, dinheiro em espécie e petrechos característicos do tráfico. Destacou-se, ainda, a própria aparição do acusado no local dos fatos e a fuga ao notar a presença dos policiais. 
2. A pretensão absolutória não encontra espaço para acolhimento na presente demanda, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento probatório na estreita via processual do habeas corpus. Precedentes. 
3. Agravo regimental improvido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “A condenação está amparada unicamente em um único tipo de prova, de natureza testemunhal, que não foi confirmada por outros meios, o que equivale a uma condenação baseada em elementos puramente investigativos”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para absolver o paciente.  
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o Tribunal estadual condenou o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas mediante a seguinte fundamentação: 

[...] 
Importante registrar, primeiramente, que a materialidade está demonstrada pelo laudo químico-toxicológico de fls. 142/144, que confirmou que a substância apreendida era maconha. 
Por outro lado, a dinâmica dos fatos, relatada com segurança pelos policiais, não deixa dúvidas de que os dois acusados estavam envolvidos com o comércio nefasto.
Acontece que os policiais militares Marcos Augusto dos Santos e Luciano da Rocha Maciel contaram que, durante patrulhamento rotineiro, receberam informação de um indivíduo não identificado sobre a prática de tráfico de drogas por Max e sua esposa. Foram até o local indicado por volta das 18h00, notando que o portão da garagem estava parcialmente aberto, motivo pelo qual foi possível perceber que havia tijolos de maconha próximos à porta da cozinha, os quais estavam parcialmente cobertos por uma toalha ou uma colcha. Também visualizaram uma prensa, que estava ao lado das drogas. Cerca de 20 a 25 minutos depois que estavam no local, um veículo VW/Gol, cor cinza, parou em frente à residência, do qual desceu o acusado Max, conhecido como “Maga”, que, ao perceber a presença dos policiais, entrou no veículo e empreendeu fuga em alta velocidade. Max estava sozinho e foi possível reconhecê-lo de imediato, pois estavam a uma distância de cerca de 3 a 4 metros. Tentaram fazer o acompanhamento, mas o réu conseguiu se evadir. Posteriormente, estavam no quintal do imóvel, quando Bruno chegou conduzindo o veículo GM/Meriva, acionando o portão automático e estacionando na garagem. Ao descer do veículo, Bruno foi em direção à porta da cozinha, próximo à droga e, percebendo a presença dos policiais, tentou fugir, mas foi abordado após sofrer uma queda. Informaram que do veículo também desceu Aline, esposa de Bruno e irmã de Max. Bruno disse ter ido ao local a pedido de Max, para retirar a droga. Realizaram vistoria no imóvel e localizaram fotos e documentos de Max e de sua esposa Marineide, indicando que a residência era do casal. Encontraram, ainda, a quantia de quase R$ 18.000,00 no guarda-roupa do quarto casal. Indagada, Aline se mostrou surpresa, mas afirmou que a droga era de Max. Ela conseguiu fazer contato com a sua mãe, mas esta disse que Max não compareceria ao local. A esposa de Max não se encontrava naquele momento. Foram encontradas embalagens, facas e uma prensa com resquícios de droga. Disseram que o informante teria se referido ao nome de Max e outras pessoas. 
Percebe-se, pois, que os relatos dos agentes de segurança indicaram, à saciedade, que os dois denunciados estavam seriamente envolvidos com o tráfico de drogas, primeiro porque se confirmou (através de documentos e fotos localizados no local) que a casa onde foi apreendida a enorme quantidade de droga era de Max, bem como pela própria aparição do acusado no local dos fatos, evadindo-se ao notar a presença dos policiais, e segundo porque o fato de Bruno ter ido a residência de Max sabendo, como ele mesmo disse, ao ser interrogado em juízo, que o corréu não morava mais naquele imóvel, evidencia, claramente, que ele estava ajustado com Max para a guarda do entorpecente, assumindo, assim, o envolvimento com o narcotráfico, o que também fica bastante perceptível na sua tentativa de fuga, quando os policiais lhe deram voz de prisão. 
Os depoimentos dos policiais devem se recebidos sem hesitação, pois seus testemunhos, como de todo e qualquer cidadão, são dignos de fé, principalmente no caso dos autos, ante a inexistência de indícios que, ainda que superficialmente, coloquem em dúvida a lisura do trabalho por eles desenvolvido. 
Então, comprovado que Max e Bruno guardavam entorpecentes para entregar a outrem, bem tipificado o crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 

[...]
Como observado, a responsabilidade criminal do paciente em relação aos fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pela instância antecedente com base nos elementos de convicção extraídos dos autos, notadamente do depoimento seguro dos policiais militares, que, após receberem informações de terceiro, apreenderam na casa do réu grande quantidade de drogas (27 tijolos de maconha, pesando 29,535 kg – fl. 40), dinheiro em espécie e petrechos característicos do tráfico. Ademais, destacou-se a própria aparição do acusado no local dos fatos e sua fuga ao notar a presença dos policiais.
 Nesse contexto, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória, por ausência de provas suficientes para a condenação decretada, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de matéria fático-probatória nesta estreita via processual.

Observa-se que a instância antecedente concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 
Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 
A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.  
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026. 
 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente